Tribunal: STJ
Processo: 0269690-66.2019.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2235685 - RJ(2025/0374917-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO PENAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO À
APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIDERA NÃO COMPROVADO O USO
DA ARMA. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram
entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma
de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que
o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos
testemunhais e a palavra da vítima.
2. Caso em que o acórdão recorrido não considerou efetivamente
comprovada a existência da arma de fogo, dada a fragilidade da prova,
quanto a essa circunstância. Desse modo, o acolhimento da pretensão
recursal pressuporia, necessariamente, o reexame do acervo probatório
para se concluir de forma diversa do que decidido nas instâncias ordinárias,
o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55193142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a98a232-7dff-4e55-aed2-94a2b0376bf7

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a98a232-7dff-4e55-aed2-94a2b0376bf7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2235685 - RJ(2025/0374917-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO PENAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO À
APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIDERA NÃO COMPROVADO O USO
DA ARMA. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram
entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma
de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que
o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos
testemunhais e a palavra da vítima.
2. Caso em que o acórdão recorrido não considerou efetivamente
comprovada a existência da arma de fogo, dada a fragilidade da prova,
quanto a essa circunstância. Desse modo, o acolhimento da pretensão
recursal pressuporia, necessariamente, o reexame do acervo probatório
para se concluir de forma diversa do que decidido nas instâncias ordinárias,
o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do
recurso especial, conforme a seguinte ementa (fl. 592):
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. RECURSO
MINISTERIAL. PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIDERA
NÃO COMPROVADO O USO DA ARMA. REEXAME DE PROVAS.
DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54050344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:38
Código de Controle do Documento: 85f02ed4-8864-4c06-b3ca-362892556349

O agravante reitera os termos do recurso especial, alegando que a decisão
do Tribunal local importou em violação do
§ 2o, I, do Código Penal e dos arts.
art. 157,
155, 158, 167 e 564, III,
, do Código de Processo Penal, defendendo o
b
reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo sem apreensão e perícia,
quando comprovada por outros meios de prova, como o depoimento da vítima. Alega
que o Tribunal de origem afastou indevidamente a causa de aumento por exigir
apreensão e perícia da arma. Requer reconsideração da decisão ou provimento do
agravo para aplicar a majorante do emprego de arma de fogo (fls.
).
601/604
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Transcrevo o fundamento da decisão recorrida (fls.
):
593/594
[...]
Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal
firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da
arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o
seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos
(
Ministra Daniela Teixeira,
testemunhais e a palavra da vítima
HC 854907/SP,
julgado em
Quinta Turma, DJe
. No mesmo sentido: AgRg
22/10/2024,
29/10/2024)
no
de minha relatoria, julgado em
Sexta Turma,
AREsp 2055425/DF,
15/8/2023,
DJe 21/8/2023.
No caso dos autos, o Tribunal local assim decidiu acerca da majorante do
emprego de arma de fogo (fl. 514):

[...]
Entendo que deve ser mantido o afastamento da qualificadora de
emprego de arma de fogo, considerando que esta não foi apreendida ou
periciada, e considerando que a vítima afirmou que não conseguiu ver suas
características, pois estava escuro.
Assim, diante da inexistência de outros elementos de convicção que
pudessem amparar uma efetiva comprovação de que o roubo tivesse sido
praticado mediante emprego de arma de fogo e de que se tratava,
efetivamente, de arma de fogo apta a produzir disparos, e não um simulacro,
bem como diante da orientação dos Tribunais Superiores que exigem
idoneidade da prova quando a suposta arma empregada no crime não é
apreendida, entendo que deve ser mantido o afastamento da referida
majorante.
[...]

Ou seja, o acórdão recorrido nem sequer considerou efetivamente
comprovada a existência da arma de fogo, de modo que não é aplicável, ao caso
em análise, os precedentes que indicam que, atestada a presença da arma de
Documento eletrônico VDA54050344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:38
Código de Controle do Documento: 85f02ed4-8864-4c06-b3ca-362892556349

a aplicação da majorante independe de
fogo pelas instâncias ordinárias,
apreensão ou perícia no artefato.
Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal pressuporia,
necessariamente, o reexame do acervo probatório para se concluir de forma
diversa do que decidido nas instâncias ordinárias, o que encontra óbice na
Não há como esta Corte Superior alterar a moldura fática
Súmula 7/STJ.
estabelecida no acórdão recorrido, que concluiu pela inexistência de prova segura
acerca do efetivo uso de arma de fogo.
Assim, se a modificação do julgado exige o revolvimento do conjunto
fáticoprobatório, o recuso especial é inadmissível (AgRg no AREsp 2309801/DF,
Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), julgado em
Quinta Turma, DJe
.
808/2023,
16/8/2023)
Com efeito, não há como esta Corte Superior alterar as conclusões fáticas
estabelecidas pelo Tribunal local, sem o reexame do acervo probatório, que não cabe
em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54050344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:46:38
Código de Controle do Documento: 85f02ed4-8864-4c06-b3ca-362892556349

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.235.685 / RJ
Número Registro: 2025/0374917-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02696906620198190001 202525402183 2696906620198190001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: JEAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: 1720e3a1-361c-46dd-ad33-52a5ab313eb0

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: 1720e3a1-361c-46dd-ad33-52a5ab313eb0